Tribunal: STF
Processo: Rcl 89621
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 

DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DO ACRE, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000071-12.2018.5.14.0404, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG).¿ 
Narra que, em sede de reclamação trabalhista, “a Reclamante que foi admitida pela empresa W A DE ALMEIDA LTDA, no dia 01.08.2014, para exercer a função de auxiliar de limpeza no galpão de propriedade da 2ª Reclamada, sendo dispensada de forma injustificada em 30 de junho de 2015, sem que até a presente data tenha percebido qualquer valor a título de verbas rescisórias.“ (fl. 3, e-doc. 1) 

Afirma que a sentença reconheceu a responsabilidade subsidiária do Ente público, a qual foi mantida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (e-doc. 3). 

Irresignado, o reclamante interpôs Recurso de Revista, ao qual foi negado seguimento. Em face dessa decisão, interpôs Agravo de Instrumento, que também teve seguimento negado (e-doc. 6). Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (e-doc. 7).  

Após negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, o reclamante interpôs Agravo, ao qual foi negado provimento (e-doc. 4). 
 
O reclamante sustenta que “a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, caracterizada pelo fato de ente público não ter se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços.” (fl. 7, e-doc. 1) 

Alega que “do teor da decisão reclamada, extrai-se que esta deixou claros os seguintes fundamentos que demonstram a violação ao teor dos Temas 246 e 1.118 e da ADC 16/DF, por impor responsabilidade por mera presunção” (fl. 11, e-doc. 1) 

Aduz que “os acórdãos deixaram claro que a culpa imputada ao Estado do Acre decorreu do fato de que este realizou a contratação, mediante devido procedimento licitatório, de cooperativa, vinculando a responsabilidade do Estado diretamente aos direitos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviço, porque o Estado não apresentou provas da efetiva fiscalização” (fl. 12, e-doc. 1)  

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, a fim de evitar a execução do julgado e, no mérito, a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas, excluindo a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre.  

É o relatório. Decido.  

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, é permitido ao Relator julgar o pedido improcedente, de forma monocrática,  na situação em que o pedido é manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante da Corte. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 

Os Temas n. 246-RG e 1.118-RG assim dispõe:  

Tema 246 - RG: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 

Tema 1.118 - RG: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 
Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  

“RESPONSABILIDADE¿CONTRATUAL.¿ Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).” 

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em sede de Recurso Ordinário, manteve a responsabilidade do Ente nos seguintes termos (e-doc. 3):  

2.3 MÉRITO  
2.3.1 DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
O Recorrente sustenta que o enunciado da Súmula n. 331 do TST extrapolou os limites da ADC 16/DF, em razão da declaração de constitucionalidade do §1° do art. 71 da Lei de Licitações, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade subsidiária. 
(...)  
Em primeiro lugar, destaco que a Reclamante foi admitida em 4-8-2014 e dispensada em 30-6-2015, ou seja, os fatos relativos ao direito material ora vindicado ocorreram anteriormente à vigência da Lei n. 13.429/2017 (que entrou em vigor em 31-3-2017), a qual incluiu o art. 5°-A, § 5° na Lei n. 6.019/1974, (...)   
Assim, o citado dispositivo legal, em termos de terceirização, estabelece a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, independentemente de culpa. Posteriormente a Lei n. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que entrou em vigor em 11-11-2017, e que também alterou a lei n. 6.019/1974, autorizou a terceirização de todos os serviços prestados pela empresa contratante, inclusive de sua atividade-fim, desde que a empresa contratada tenha "capacidade econômica compatível com a sua execução". 
(...)  
Porém, aludidas normas, no caso concreto, não são aplicáveis, porque tratam de direito material do trabalho, o que atrai incidência do princípio "tempus regit actum", ou seja, os fatos jurídicos se regem pela lei da época em que eles ocorreram. Feito esse esclarecimento inicial, e aplicando as normas anteriores às aludidas leis, destaco que a jurisprudência do c. TST está firmada no sentido de ser do Ente da Administração Pública Direta ou Indireta o ônus da prova da fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços terceirizados, 
(...)  
No caso em análise, o Juízo "a quo" assim fundamentou sua decisão: 
(...) No caso sob exame, verifiquei, pelo grande número de obrigações trabalhistas inadimplidas pela 1º reclamada, que a 2ª reclamada não exerceu a contento o seu dever de fiscalizar este contrato entre os reclamados, incorrendo, assim, na culpa in vigilando exigida pelo C. STF e pelo C. TST para a caracterização da responsabilidade subsidiária do ente público. Assim, julgo procedente o pleito da autora, e reconheço responsabilidade subsidiária da segunda reclamada em relação aos pedidos deferidos nesta sentença, ressaltando que a responsabilização subsidiária engloba todo e qualquer crédito que não tenha sido pago, na época própria, pelo empregador direto, inclusive aqueles advindos da ruptura do pacto, ainda que o não pagamento tenha decorrido da inércia deste, o que abrange a quitação das multas, excluindo-se da responsabilização apenas os pleitos de obrigação personalíssima da 1ª reclamada. (...) 
Com efeito, não vieram aos autos comprovantes de quitação do pagamento das verbas rescisórias, bem como, dos recolhimentos de FGTS referente aos meses agosto/2014, setembro/2014, novembro/2014, dezembro/2014, janeiro/2015, maio/2015 e junho de 2015, mas apenas cópia dos contratos administrativos firmados entre as Reclamadas, o que não é o cerne da discussão, também não há nenhum comprovante de que o Ente Público tenha retido os valores relativos a essas verbas, o que evidencia a falta de fiscalização e de adoção de medidas eficazes pelo Estado do Acre para salvaguardar os direitos trabalhistas dos empregados da 1°Reclamada, merecendo destaque que foram aplicadas as penas de revelia e confissão quanto a matéria fática, porquanto, ausente a primeira Reclamada injustificadamente à audiência inaugural. Relativamente ao ônus da prova, observa-se que, ao exigir-se do Recorrente a prova da efetiva fiscalização do contrato de terceirização, houve inversão do encargo probatório, em observância ao Princípio da Aptidão para a Prova, nos exatos moldes da citada jurisprudência do TST. Segundo esse princípio, o ônus da prova recai sobre a parte que reúne melhores condições de produzi-la. Outrossim, os documentos relativos ao processo de contratação e fiscalização encontram-se nas mãos do Recorrente e não dos Reclamantes. 
(...)  
Convém destacar que o contrato administrativo firmado pela Recorrente com a 1ª Reclamada impõe àquela a obrigação de, antes de efetuar os pagamentos devidos, exigir da terceirizada a apresentação de documentação comprobatória de cumprimento de obrigações fiscais e trabalhista, fato este previsto expressamente na Cláusula 6ª, "litteris". 
(...)  
Em sendo assim, a conduta esperada da tomadora de serviços/Recorrente, ao verificar descumprimentos contratuais, seria a de retenção do pagamento, à Contratada (1ª Reclamada), dos valores relativos às verbas devidas a Reclamante, porém assim não procedeu. Caso tivesse feito as retenções que lhe incumbia, e se persistissem as inadimplências por parte da empresa, teria o Recorrente a alternativa de pagar a verba salarial diretamente para a Reclamante, o que não aconteceu, caracterizando indubitavelmente falha de fiscalização a atrair sua culpa "in vigilando", não havendo se falar que a sentença tenha aplicado a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6° da Carta Magna. Logo, constatada a culpa "in vigilando" do Recorrente, como visto acima, cabível é sua responsabilização subsidiária. 

O TST confirmou a decisão do TRT com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 6):

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. ENTIDADES ESTATAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93, DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DA SBDI-1/TST À JURISPRUDÊNCIA DO STF, A PARTIR DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE-760.931/DF. Em observância ao entendimento fixado pelo STF na ADC nº 16-DF, passou a prevalecer a tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. E o STF, ao julgar, com repercussão geral reconhecida, o RE-760.931/DF, confirmou a tese já explicitada na anterior ADC nº 16-DF, no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública não pode ser automática, cabendo a sua condenação apenas se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Provocado STF, em sede de embargos de declaração, sobre o alcance da decisão proferida nos autos do RE-760.931/DF, sobretudo quanto ao ônus de prova da fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais trabalhistas no curso do pacto celebrado entre o ente privado e a Administração Pública, o recurso foi desprovido. Em face dessa decisão, em que o Supremo Tribunal Federal não delimitou como foi questionado nos embargos de declaração a matéria atinente ao ônus da prova da fiscalização do contrato, compreendeu a SBDI-1 do TST, em julgamento realizado em 12.12.2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que a deliberação acerca da matéria, dado o seu caráter eminentemente infraconstitucional, compete à Justiça do Trabalho. E, manifestando-se expressamente sobre o encargo probatório, fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, suplantando, assim, o entendimento de que seria do empregado tal encargo processual. Ressalte-se que, ainda que não haja transferência automática da responsabilidade (não incide, nesses casos, a culpa presumida, segundo o STF), tem o tomador de serviços estatal o ônus processual de comprovar seus plenos zelo e exação quanto ao adimplemento de seu dever fiscalizatório (art. 818, II e § 1º, CLT; art. 373, II, CPC/2015). Por essas razões, se a entidade pública não demonstra a realização do efetivo controle sobre o contrato, deve ser responsabilizada subsidiariamente pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora. É preciso - reitere-se - deixar claro que, se a entidade estatal fizer prova razoável e consistente, nos autos, de que exerceu, adequadamente, o seu dever fiscalizatório, não pode ocorrer a sua responsabilização, pois isso configuraria desrespeito à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, no caso concreto, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. 
(...)  
Em observância a esse entendimento da Corte Máxima, o TST alinhou-se à tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora (artigos 58 e 67, Lei 8.666/93) novo texto da Súmula 331, V, do TST. 
(...)  
Considerado o atual entendimento da SBDI do TST sobre a matéria, este Relator retoma seu posicionamento originário, no âmbito desta 3ª Turma, de que o ônus de prova quanto à efetiva fiscalização do contrato pertence à Administração Pública. Dessa forma, não se desincumbindo desse encargo, deve o ente público ser responsabilizado subsidiariamente pela satisfação das parcelas trabalhistas não adimplidas pelo empregador. 
(...) 
No caso concreto, a Corte de origem foi clara ao consignar que, “a 2ª Reclamada não exerceu a contento o seu dever de fiscalizar este contrato entre os reclamados” - premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST. Consequentemente, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento sobre a matéria adotada no âmbito desta Corte, mantém-se o acórdão regional. 
(...) 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. 
 
O acórdão reclamado desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público: 

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020) 

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e nos Temas n. 246 – RG e 1.118 - RG. 

Não se trata, no caso, de reexame do conjunto fático-probatório, mas de controle da adequação jurídica da fundamentação adotada pelo órgão reclamado, especialmente quanto à vedação de presunção de culpa e de inversão automática do ônus da prova.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000071-12.2018.5.14.0404 e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público.  

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente